Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIOS SOCIAIS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PARCELA QUE EXCEDE OS BENEFÍCIOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE.
1. No que tange à possibilidade de penhora de verbas oriundas de auxílios sociais, como o bolsa família e auxílio gás, tem-se que esses benefícios objetivam garantir a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência do beneficiário e de sua família, tendo natureza alimentar e impenhorável.
2. O ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravada demonstram que a conta bancária na qual recaiu a penhora recebe outros depósitos além daqueles provenientes de benefícios sociais.
4. A agravada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar a impenhorabilidade de parcela dos valores constritos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.